Tribunal: TJDFT
Processo: 0730344-63.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Processual civil. Embargos de declaração. Obscuridade. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo DF contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso e julgou parcialmente procedente o pedido inicial. O embargante sustenta haver obscuridade no julgado que supostamente inobservou o regramento aplicável à hipótese, utilizando lei federal direcionada aos militares das Forças Armadas e não aos militares da unidade do DF.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se há obscuridade no acórdão que negou provimento ao recurso do DF e manteve a parcial procedência do pedido do autor.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm o objetivo de sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC. Não se destinam à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise das provas já apreciadas.
4. O acórdão embargado expôs de maneira clara os fundamentos pelos quais aplica-se as regras dos militares das Forças Armadas aos militares do Distrito Federal.
5. A obscuridade que se busca afastar inexiste porque a aplicabilidade da norma decorre diretamente dos arts. 21, inciso XIV, e 22, XXI, da Constituição Federal.
6. Pretende o embargante rediscutir o mérito da decisão, com o objetivo de reverter a conclusão para o outro entendimento. Contudo, não foi identificada obscuridade a justificar a reforma do acórdão.
IV. Dispositivo
Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.